Tribunal: TJMT
Processo: 1029968-49.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1029968-49.2023.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[EFEITOS, ABUSO DE PODER, ADJUDICAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP - CNPJ: 03.175.635/0001-18 (AGRAVANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DA VOTO DA 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
CONVOCADO
) E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (
CONVOCADA
).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE. PROPOSTA TÉCNICA BASEADA EM TABELA DE PREÇOS VIGENTE. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. JULGAMENTO OBJETIVO COMPROMETIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que havia reformado sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por empresa desclassificada de certame licitatório estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais consistem em: (i) verificar a existência de prova pré-constituída suficiente a justificar o uso do mandado de segurança na hipótese de desclassificação de proposta técnica; e (
ii
) apurar se o ato administrativo violou o princípio do julgamento objetivo ao desconsiderar documentos formais e válidos apresentados pela licitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada, especialmente a “Tabela de Preços 2023” e a declaração com firma reconhecida da empresa fornecedora, comprova a vigência e validade dos preços ofertados na proposta técnica da impetrante.

A desclassificação da empresa foi baseada em presunções e não em fundamentos técnicos comprovados, carecendo de motivação idônea.

O juízo de primeiro grau corretamente reconheceu a validade da prova documental, que demonstra o direito líquido e certo da impetrante, afastando a necessidade de dilação probatória.

O ato administrativo
c
ombatido afronta

o princípio do julgamento objetivo, pois adota critério subjetivo para invalidar a proposta sem respaldo técnico ou jurídico suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Regimental provido. Sentença mantida para conceder a segurança e anular o ato de desclassificação da licitante.

Tese de julgamento:

“Configura ilegalidade a desclassificação de licitante com base em presunções não comprovadas de inexequibilidade, quando a documentação apresentada demonstra, de plano, a validade da proposta técnica, autorizando a concessão do mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37,
caput
, Lei n. 12.016/2009 (Mandado de Segurança), art. 1º.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA – EPP
contra decisão monocrática que concedeu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para denegar a ordem no Mandado de Segurança nº 1029968-49.2023.8.11.0041, que visava a suspender o ato de desclassificação da Impetrante, com a determinação de manutenção da classificação da Autora no certame, na ordem de classificação, de acordo com sua pontuação, assegurando a participação nas demais fases da licitação.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “
a presente ação mandamental visa combater ato abusivo e ilegal praticado por autoridade administrativa pública na Concorrência Pública nº 001/2023/SECOM, o qual violou direito líquido e certo da impetrante-agravante, agência de publicidade DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA, participante do certame licitatório.
Trata-se pois
de hipótese que se enquadra perfeitamente nos dispositivos legais acima transcritos”.

Aduz que
“r. decisão agravada, deixou ainda de observar que, em que pese o respeito e consideração que merece a ilustre Comissão de Licitação e o Secretário Adjunto de Administração Sistêmica da Secretaria de Estado de Comunicação de Mato Grosso, tidas com autoridades coatoras no presente caso, restou evidenciado que as mesmas incorreram em grave erro de avaliação e julgamento, afastando-se de forma totalmente injustificada do dever de promover o julgamento objetivo da proposta da agência impetrante”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 227769178).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CLAUDIO STABILE RIBEIRO, OAB/MT 3213-O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para denegar a segurança no Mandado de Segurança nº 1029968-49.2023.8.11.0041, impetrado pelo recorrente, que visava suspender o ato de desclassificação da Impetrante, com a manutenção da classificação da Autora no certame, na ordem de classificação de acordo com sua pontuação, assegurando a participação nas demais fases da licitação.

Pois bem.

Aduz que o recorrente que estão preenchidos os requisitos para a concessão da ordem mandamental.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, a Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada analogicamente no âmbito desta Corte, autoriza ao Relator, monocraticamente, conceder ou negar provimento
a
recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

O cerne da questão subsiste em aferir a comprovação do direito líquido e certo, bem como a adequação da via eleita.

O Juízo de 1º Grau proferiu entendimento no sentido de que, os Impetrados não lograram êxito em comprovar que a proposta técnica apresentada pela Impetrante se mostra inexequível.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, o ônus da prova acerca da liquidez e certeza do direito incumbe ao Impetrante. Ausente prova pré-constituída, a denegação da ordem se trata de medida imperativa.

A
propósito,:

(...)
Na via do mandado de segurança "não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações
" (
AgInt
no RMS 51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 28/4/2021). Por isso,
"se, aferidas as provas documentais previamente apresentadas pelas partes, ainda persistirem dúvidas quanto aos fatos alegados, a denegação da ordem é a medida que se impõe
" (MS n. 21.721/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
de 18/11/2022.) (...)” (
AgInt
nos
EDcl
no RMS n. 62.795/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 16/5/2024.)

(...) O que se exige, na via estreita do Mandado de Segurança, é a demonstração inequívoca do alegado direito líquido e certo, o que não ocorreu, no presente caso. Na hipótese, não obstante as inúmeras ilações, não logrou o ora agravante, desincumbir-se do ônus de trazer aos autos a prova pré-constituída do direito
(...)” (
AgInt
no RMS n. 45.704/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 30/6/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – LICITAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIRECIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRESSUPOSTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória (art. 1º, Lei n. 12.016/2009).

2. Hipótese dos autos em que, não sendo o direito vindicado plenamente verificável, impõe-se reconhecer a ausência do pressuposto da via mandamental.

3. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1044090-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022,
Publicado
no DJE 27/09/2022)

Assim, constituía
múnus
do Autor comprovar a exequibilidade da proposta técnica apresentada, o que não restou devidamente demonstrado. Para tal mister, imprescindível a dilação probatória, incompatível com a estreita via mandamental eleita.

No caso, eventual ilegitimidade do ato administrativo poderia ser eventualmente demonstrada, mediante instrução probatória, assegurando-se aos demais licitantes, na condição de litisconsortes necessários, efetiva participação no processo.

Destarte, não afastada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, não há falar em sobrestamento de seus efeitos ou retificação da decisão de desclassificação da Impetrante do certame.

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência:

“A jurisprudência desta Corte Superior orienta que quando o conjunto probatório acostado à inicial não for suficiente para comprovar o direito pleiteado, havendo a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do
mandamus
, por impossibilidade de dilação
probatória.(.
..)
” (
AgInt
no RMS n. 71.538/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 22/3/2024.)

(...) III - O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexiste espaço, nessa via, para a dilação probatória.

IV - Para a demonstração de tal direito, é necessário que seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória.

V - Na hipótese dos autos, a análise de eventual imparcialidade dos membros da Comissão demanda necessária instrução probatória, o que se mostra inviável na estreita via do mandado de
segurança.
(...)
” (
AgInt
no MS n. 28.821/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/11/2023,
DJe
de 17/11/2023.)

Posto isso, não comprovado o direito
liquido
e certo a ser amparado, bem como a ilegalidade ou abusividade perpetrada pela Administração, ante a ausência de prova pré-constituída e a imprescindibilidade de dilação probatória, incompatível com a estreita via mandamental, de rigor a retificação da sentença, para fins de denegação da ordem mandamental.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT,
AgRg
nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo
incólume
o
decisum
recorrido.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Após analisar o voto do relator acompanho na íntegra o voto prolatado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

A controvérsia reside na existência de prova pré-constituída que demonstre o direito líquido e certo da impetrante, indevidamente desclassificada em certame licitatório.

Embora o Relator sustente a inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória, verifico que os documentos juntados aos autos são suficientes para a análise da questão, dispensando a produção de novas provas.

A impetrante demonstrou, por meio de prova documental robusta, que a tabela de preços utilizada em sua proposta técnica, denominada "TABELA DE PREÇO 2023", estava vigente na data da publicação do Aviso de Licitação (06/04/2023). Essa conclusão é corroborada por declaração com firma reconhecida da empresa SPEEDLABEL RÓTULOS ADESIVOS E MÍDIA, que atesta expressamente a validade da tabela à época (id. 202457174).

O próprio juízo de primeiro grau reconheceu que os documentos apresentados comprovam a validade da tabela de preços, afastando qualquer necessidade de novas provas. Conforme destacado na sentença:

"Restou comprovado que o valor referente ao Hiper Painel 25x25m apresentado pela impetrante foi solicitado no mês de abril de 2023, conforme faz prova a declaração devidamente reconhecida em cartório."

"A declaração reconhecida em cartório possui validade jurídica e é amplamente aceita como meio de atestar a autenticidade e veracidade do conteúdo, conferindo validade à tabela de preços apresentada no processo licitatório."

A Administração Pública, ao desclassificar a impetrante, baseou-se apenas na presunção de que a tabela estaria vencida, sem apresentar qualquer elemento concreto que invalidasse os documentos apresentados.

O ato administrativo que resultou na desclassificação revela-se ilegal e arbitrário, pois: (i) desconsiderou, sem justificativa plausível, documento formal que atestava a validade da tabela de preços; (
ii
) presumiu, sem comprovação técnica, a inexequibilidade da proposta; e (
iii
) violou o princípio do julgamento objetivo ao adotar critérios subjetivos na avaliação da proposta.

O formalismo excessivo não deve prevalecer em licitações, devendo-se priorizar a proposta mais vantajosa e a ampliação da competitividade, desde que respeitados os princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

Reconheço a natureza estreita do mandado de segurança e a exigência de prova pré-constituída para sua concessão. No caso, esse requisito foi atendido, pois os documentos juntados demonstram, de plano, a ilegalidade do ato coator.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reformar a decisão agravada e, consequentemente, negar provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança.

É como voto.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S
CLÁUDIO STÁBILE
RIBEIRO
, OAB/MT
3213-O
E ANDRÉ XAVIER FERREIRA PINTO, OAB/MT
131705

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda.-EPP, em face da decisão monocrática, proferida pelo Relator que proveu a Apelação, manejada pelo Estado de Mato Grosso e, consequentemente, denegou a ordem, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pela ora Agravante, que visava à suspensão do ato de desclassificação da Concorrência Pública n. 001/2023/SECON, com a determinação de manutenção da sua classificação no certame, assegurando a participação nas demais fases da licitação.

Consta dos autos que a Recorrente impetrou a ação mandamental, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário Adjunto de Administração Sistêmica da Secretaria de Estado de Comunicação de Mato Grosso e do Presidente da Comissão Especial de Licitação da SECON/MT, consistente na sua desclassificação na mencionada Concorrência Pública.

A empresa Impetrante defendeu no
writ
que a Tabela de Preços, para o Hiper Painel, de dimensão 25,00X5,00, localizado na Av. do CPA, tendo como referência o Shopping Pantanal, apresentada no Processo Licitatório, diferentemente do sustentado pela Comissão de Licitação, se refere ao ano de 2023 e se encontrava em plena vigência, quando do aviso da licitação.

Afirmou que a Tabela fornecida pela empresa
Speedlabel
Rótulos Adesivos e
Mídia,k
indicando o valor de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais) ao mês não diz respeito ao ano de 2022, mas ao de 2023, conforme declaração prestada pela própria pessoa jurídica.

Ao final, defendeu a ocorrência de violação a direito líquido e certo, postulando a concessão da ordem, com vistas a anular o ato impugnado e, de consequência, reconhecer a regularidade e validade da sua proposta técnica, mantendo sua habilitação e classificação no certame.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA
e determinar que a autoridade coatora determinea suspensão do ato impugnado (decisão que determinou a desclassificação da impetrante), determinando-se por consequência que se mantenha a classificação da agência de publicidade impetrante no certame licitatório Concorrência Pública nº 001/2023/SECOM, mantendo-a na ordem de classificação de acordo com sua pontuação, e permitindo que esta participe regularmente de todas as fases ulteriores do certame licitatório. (Sic).

Em face desta sentença, o Estado de Mato Grosso ingressou com o Recurso de Apelação Cível, defendendo a inadequação da via eleita e a inexistência de ato ilegal ou abusivo.

O Douto Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, proveu o Recurso, monocraticamente, fazendo constar da sua decisão, na parte conclusiva, o seguinte:

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso e em sede de remessa necessária, retifica-se a sentença

para denegar a ordem mandamental.
(Sic).

Inconformada, a empresa DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda.-EPP interpôs o Recurso de Agravo Interno.

Na sessão do dia 19/11/2024, o Relator proferiu voto, cuja parte dispositiva foi assim grafada:

Ante o exposto, ausente fundamento apto à desconstituição da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. (Sic).

Por seu turno, a Primeira Vogal, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, após o seu pedido de vista, na sessão de julgamento do dia 18/02/2025, acompanhou o Relator. Veja-se:

Após analisar o voto do relator acompanho na íntegra o voto prolatado. (Sic).

Por fim, a Segunda Vogal, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, no julgamento do dia 11/03/2025, divergiu do digno Relator, para negar provimento ao Agravo Interno, mantendo, de consequência, a sentença que denegou a ordem mandamental. Veja-se:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reformar a decisão agravada e, consequentemente, negar provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança. (Sic).

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

De início, cumpre registrar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Vê-se, portanto, que a análise do presente Recurso exige a adequada compreensão dos limites objetivos do mandado de segurança, os pressupostos formais e materiais de sua admissibilidade e a vinculação entre a alegação de violação a direito líquido e certo e a efetiva demonstração documental desse direito, de forma inequívoca e independente de qualquer instrução probatória.

Da análise do caderno processual, verifico que os documentos que instruem a inicial do Mandado de Segurança demonstram que a proposta técnica da empresa Agravante estava amparada em Tabela de Preços efetivamente vigente no ano de 2023.

Com efeito, a empresa Recorrente anexou, como prova de suas alegações, a declaração emitida pela empresa proprietária do espaço publicitário –
SpeedLabel
Rótulos Adesivos e Mídia –, com firma reconhecida (id. 202457170, pág. 01), atestando expressamente que a Tabela de Preços utilizada pela Recorrente foi fornecida à agência no mês de abril de 2023, sendo aquela vigente à época e plenamente praticável.

Ademais, a Recorrente, ao ser questionada pela Administração, comprovou documentalmente que os valores por ela ofertados seguiam parâmetros reais do mercado publicitário, sem qualquer indício de inexequibilidade e não havia nos autos qualquer parecer técnico oficial que infirmasse a validade do material apresentado.

A alegação de que a Tabela apresentada não era válida não encontra respaldo nos documentos acostados, tampouco em manifestação técnica idônea da Administração, o que fragiliza os fundamentos do ato desclassificatório.

Neste cenário, entendo que a análise da matéria prescinde de dilação probatória, uma vez que os elementos necessários para a aferição do direito invocado já se encontram plenamente constituídos nos autos.

Os documentos apresentados com a inicial são contemporâneos aos fatos impugnados, emanam de fonte legítima e tratam diretamente da questão de mérito que ensejou a desclassificação da empresa Agravante.

Dessarte, a controvérsia instaurada pode e deve ser resolvida no âmbito do Mandado de Segurança, sendo adequada a via eleita, já que o conjunto probatório constante do caderno processual é suficiente para a constatação do direito líquido e certo invocado, nos exatos termos da Lei n. 12.016/2009.

A desclassificação da Recorrente, amparada exclusivamente em juízo presuntivo e desprovida de outras provas, mostra-se arbitrária, sobretudo diante da comprovação de que os valores utilizados na proposta decorriam de tabela efetivamente vigente e praticada no momento oportuno.

Dessa forma, tenho que o Mandado de Segurança não apenas se mostrava cabível como também era o meio eficaz para corrigir ato administrativo ilegal, posto que havia prova pré-constituída a sustentar a violação ao direito subjetivo da parte Impetrante, ora Agravante.

Nesse contexto, deve ser provido o Recurso de Agravo Interno, para que o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, seja desprovido e, consequentemente, seja a sentença recorrida restabelecida.

Forte nessas razões,
ACOMPANHO
a divergência e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto empresa DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda.-EPP, para negar provimento à Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso e, consequentemente, manter a sentença de concessão da ordem mandamental.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

Com base nas razões a seguir articuladas,
acompanho a divergência inaugurada pela Exma. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, para dar provimento ao Agravo Interno e manter a sentença concessiva da segurança.

I – DOS FATOS E DO PEDIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL

A empresa impetrante participou da
Concorrência Pública n.º 001/2023/SECOM
, cujo objeto é a contratação de agências para prestação de serviços técnicos de publicidade institucional. Classificou-se com proposta técnica válida, mas foi posteriormente
desclassificada após acolhimento de recurso administrativo de concorrente
, sob o argumento de que a tabela de preços utilizada em sua proposta (referente à mídia “
hiperpainel
”)
não estava mais vigente na data da publicação do Aviso de Licitação
(06/04/2023), em violação ao item 7.29.1 do edital e ao art. 59, III, da Lei 14.133/2021.

No mandado de segurança, a empresa requereu a
suspensão do ato de desclassificação e a manutenção da sua classificação
, com base em
prova documental pré-constituída
, que incluía:

Tabela de preços com data de abril de 2023
;

Declaração da empresa fornecedora dos valores (
SpeedLabel
)
, com firma reconhecida, atestando a vigência da tabela;

Demonstração de que os valores eram exequíveis e compatíveis com os praticados pelo mercado na data da licitação.

II – DA EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

O ponto central da controvérsia gira em torno da
existência (ou não) de prova documental robusta e pré-constituída
apta a demonstrar o direito líquido e certo da impetrante.

Entendo que
essa prova está presente
nos autos, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau, a qual expressamente declarou:

“Restou comprovado que o valor referente ao Hiper Painel 25x25m apresentado pela impetrante foi solicitado no mês de abril de 2023, conforme faz prova a declaração devidamente reconhecida em cartório
”
.

A declaração da empresa
SpeedLabel
, que forneceu a tabela, é clara, objetiva e feita sob fé pública. Mais que uma simples “declaração unilateral”,
trata-se de documento com data e firma reconhecida
, com validade jurídica presumida. Além disso,
não foi apresentada contraprova técnica contemporânea
que demonstre que os valores efetivamente estavam defasados ou inválidos.

O Estado, ao desclassificar a proposta,
não instruiu a decisão com documentos técnicos ou registros que provem a inexequibilidade
, limitando-se a alegar, genericamente, que os preços seriam antigos ou que outras empresas utilizaram valores distintos — o que, por si só,
não configura irregularidade ou ilegalidade por parte da impetrante
.

Portanto, entendo que
houve comprovação suficiente, por prova pré-constituída
, do direito alegado, sendo incabível alegar inadequação da via mandamental.

III – DA ILEGALIDADE E DO DESVIO DOS PRINCÍPIOS LICITATÓRIOS

A fundamentação da desclassificação carece de:

Transparência técnica
;

Motivação específica e objetiva
;

Proporcionalidade e razoabilidade
, conforme exigem os princípios que regem a atuação da Administração Pública.

A simples comparação com outras propostas não é critério válido para invalidar a da impetrante, especialmente se
esta
se baseia em documentação válida e específica. O ato administrativo impugnado foi, como bem diagnosticou o juízo de origem,
amparado em presunções e sem produção de prova técnica concreta
, violando os princípios do
julgamento objetivo
e da
isonomia
(art. 5º da Lei 14.133/2021).

Além disso, o risco de
violação à competitividade e à escolha da proposta mais vantajosa
para a Administração Pública também está presente, ao se desclassificar licitante com base em dúvida não comprovada.

IV – CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO DO VOTO

O
mandado de segurança é ação de rito célere e cognição sumária
, sim, mas
não se afasta sua admissibilidade quando há prova documental pré-constituída suficiente para demonstrar o direito vindicado
. Esse é precisamente o caso dos autos.

A impetrante logrou comprovar que sua proposta:

Baseou-se em tabela vigente e válida à época da licitação
;

Foi
rejeitada com base em presunções
, e não em laudos técnicos ou avaliações comprovadas;

Sofreu violação ao princípio do
julgamento objetivo
, o que caracteriza o ato como
ilegal
.

Assim,
acompanho a divergência
para dar provimento ao agravo interno,
reformando a decisão monocrática agravada
e
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
, que concedeu a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025